Tribunal: STF
Processo: Rcl 93510
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" — ITESP contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo 1001186-16.2020.8.26.0495, por afirmada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, bem como aplicação equivocada do que decidido no Agravo de Instrumento (AI) 791.292/PE e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 748.371/MT, Temas 339 e 660 de Repercussão Geral, respectivamente.

A reclamante narra o seguinte:

3.1 Trata-se, na origem, de ação proposta por Moisés Elias de Freitas e Outros perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Registro/SP, visando à retificação de matrículas imobiliárias equivocadas decorrentes de processo de regularização fundiária urbana (REURB) conduzido mediante convênio firmado entre o Município de Registro e a Fundação ITESP. 
3.2 A sentença de primeiro grau julgou a ação procedente, condenando solidariamente a Fundação ITESP e o Município de Registro à retificação das matrículas nº 24.829 e 24.830. 
3.3 O Acórdão da 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do TJ/SP (28/11/2025, Voto nº 3023) negou provimento ao Recurso Inominado da Reclamante, mantendo a condenação solidária sob o fundamento de que o convênio atribuía à Fundação ITESP a responsabilidade de confeccionar e co-assinar os títulos de domínio, e que ao fazê-lo com informações incorretas, a fundação ratificou o erro.
3.4 Opostos Embargos de Declaração (09/03/2026), foram rejeitados com fundamento na inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, sem enfrentamento específico das teses constitucionais suscitadas. 
3.5 Interposto Recurso Extraordinário (11/03/2026), com fundamento no art. 102, III, "a" da CF, a Presidência da Turma Recursal negou-lhe seguimento em 06/04/2026, sob dois fundamentos: (i) o Tema 660 (ARE 748.371), relativo à natureza infraconstitucional de ofensas ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal; e (ii) o Tema 339 (AI 791.292 RG), relativo à suficiência da fundamentação ainda que sucinta. 
3.6 Interposto Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC) em 08/04/2026, a Presidência do Colégio Recursal, em 13/04/2026, não o conheceu, sob o fundamento de que a decisão denegatória havia se fundado na aplicação de repercussão geral, tornando incabível o ARE. 
3.7 É contra essa decisão de 13/04/2026 que se volta a presente Reclamação (doc. 1, pp. 2-3).

Sustenta que:

O Recurso Extraordinário [...] não se limitou a questões de devido processo legal em sentido formal. Suas teses centrais eram: 
(a) Violação ao pacto federativo e à autonomia municipal (arts. 18 e 30, VIII da CF): a condenação impôs à fundação estadual obrigação inserida na competência constitucional exclusiva do Município de Registro em matéria de regularização fundiária urbana, subvertendo a repartição constitucional de competências. 
(b) Violação à responsabilidade objetiva do Estado e ao nexo causal (art. 37, §6º da CF): o próprio acórdão de mérito reconheceu que o levantamento planimétrico da ITESP estava correto, e que o erro ocorreu na emissão do Título de Legitimação Fundiária — ato de competência municipal. A solidariedade foi imposta sem individualização de conduta causalmente ligada ao dano. 
(c) Violação à legalidade e ao devido processo legal substantivo (art. 5º, II e LIV, c/c art. 37, caput da CF): inexiste base legal que autorize a Fundação ITESP a praticar atos de retificação de matrícula imobiliária, os quais são de competência do Registro de Imóveis e do Município. 
4.2 O Tema 660 Não Abarca as Teses Suscitadas 
O Tema 660 do STF (ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes) fixou a seguinte tese: "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional." 
Esse Tema foi construído para situações em que a parte alega violação reflexa à Constituição Federal, quando a ofensa se dá, em verdade, à legislação processual infraconstitucional. Não alcança, porém, teses de violação direta e autônoma à repartição federativa de competências (arts. 18 e 30, VIII CF) e à responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, §6º CF). 
A autoridade reclamada, ao aplicar o Tema 660 para bloquear integralmente o RE da Reclamante — incluindo as teses de competência federativa e nexo causal —, extrapolou os limites do precedente e usurpou a competência desta Corte para examinar se tais teses possuem, ou não, repercussão geral (doc. 1, p. 3-4).

Aduz, ainda, que:

Ao inadmitir o ARE com base em extensão indevida de Tema de repercussão geral a matéria não abarcada por esse Tema, a autoridade reclamada frustrou, na prática, o acesso da Reclamante ao STF em matéria constitucional oriunda de Turma Recursal — exatamente a hipótese para a qual a Súmula 640 foi editada (doc. 1, p. 5).

Formula o seguinte pedido:

f) Ao final, o julgamento procedente da Reclamação, para anular a decisão de 13/04/2026 e determinar que o Agravo em Recurso Extraordinário seja remetido ao STF para exame regular, ou, alternativamente, que o próprio Recurso Extraordinário seja admitido e julgado por esta Corte (doc. 1, p. 7).

É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, como será demonstrado.

Conforme relatado, a reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada, ao aplicar o Tema 660 para obstar o recurso extraordinário, extrapolou os limites do precedente, usurpou a competência desta Suprema Corte e, ao estender indevidamente o tema, frustrou seu acesso ao Supremo Tribunal Federal, em hipótese própria de incidência da Súmula 640.
O ato impugnado é o acórdão proferido pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais do TJSP ao julgar o agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Transcrevo, no que interessa:

Vistos. 
Cuida-se de agravo interposto com fulcro no art. 1.042 do Código de Processo Civil face decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a tese fixada na sistemática da repercussão geral do C. Supremo Tribunal Federal. 
É o breve relatório. 
Fundamento e decido. 
O agravo não comporta conhecimento, pelo evidente erro cometido pela ora agravante. 
A decisão denegatória proferida em juízo de admissibilidade aplicou o instituto da repercussão geral, sendo incabível, portanto, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
Neste sentido, o seguinte precedente: [...]
Pelo acima exposto, NÃO CONHEÇO do agravo  (doc. 8, pp. 47-48).

Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o Juízo reclamado não conheceu do agravo por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.

O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível, ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação no caso. Nesse sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 47.171 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1/9/2021).

Direito do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral. Interposição de agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC). Inadmissibilidade. Ausência de esgotamento prévio das instâncias ordinárias. Erro grosseiro. Negado seguimento à reclamação. Erro material no acórdão embargado. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por esta Turma, que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão de negativa de seguimento à reclamação aos fundamentos de ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de impossibilidade de usar a reclamação como sucedâneo recursal. 
2. A parte embargante sustenta a existência de erro material no acórdão embargado ao argumento de que não houve correta aplicação da sistemática da repercussão geral no ato reclamado, de modo que o recurso cabível seria o agravo nos próprios autos (art. 1.042 do CPC), e não o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material na decisão embargada. III. Razões de decidir 
4. O recurso cabível contra a decisão do Tribunal de origem que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral é o agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC. 
5. O agravo previsto no art. 1.042 do NCPC será cabível contra decisão do presidente ou do vice-presidente do Tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
6. Ao contrário do sustentado pela parte embargante, o ato reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentando-se em precedentes da repercussão geral. Consignou-se que, relativamente à alegação de negativa de prestação jurisdicional, a decisão recorrida encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte consagrado no tema 339, e que não houve exame do mérito recursal pelo TST, tendo em vista a incidência do óbice do art. 896, §2º, da CLT e da Súmula 266 daquela Corte, razão pela qual incide o tema 181. 
7. No caso, o agravo interno não foi interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, mas contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, de modo que não há falar em esgotamento correto de instância.
8. A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previstos, respectivamente, nos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o princípio de fungibilidade recursal. 
9. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 
IV. Dispositivo 
10. Embargos de declaração rejeitados (Rcl 74.882 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/4/2025).

 Confiram-se, também, as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.697, DJe 11/12/2023; e Rcl 65.702, DJe 28/5/2024.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe  4/5/2020).
Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator